Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-12.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800902-12.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: LIANE SENA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM PROVAS DE PREJUÍZO. TESE TOTALMENTE CONTRÁRIA AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO SOBRE A PREFERÊNCIA DOS MEIOS DE CITAÇÃO, CONFORME ART. 246, §2ª DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Alenquer. O recurso buscou a nulidade de sentença proferida em ação ordinária cumulada com tutela de urgência auxiliada por servidor público, sob alegação de vício nas comunicações eletrônicas que inviabilizaram o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se as solicitações e intimações realizadas por meio eletrônico foram válidas e regulares; e

(ii) se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica é válida e eficaz, conforme o disposto nos arts. 246 e 1.050 do CPC, combinada com a Lei nº 11.419/2006. Nos autos, restou comprovado que o Município foi regularmente citado e intimado por meio do sistema PJe, com registro de ciência eletrônica da decisão inicial e da sentença.

4. O erro no cadastro do representante legal do Município, fora ocasionado pela própria Procuradoria do Município, logo, não apresenta irregularidades capazes de invalidar os atos processuais, por consequência, a alegação de erro no cadastro não é suficiente para afastar a presunção de validade das comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico.

5. Não se vislumbre o cerceamento do contraditório ou da ampla defesa, pois o ente público teve pleno conhecimento da ação e, mesmo assim, manteve-se inerte, culminando em sua revelação. A sentença foi proferida em observância aos requisitos legais e com base em elementos constantes nos autos.

6. A autoridade reafirma que a Fazenda Pública tem o dever de manter cadastro atualizado no sistema judicial eletrônico, sendo incabível alegar desconhecimento das intimidações regulares realizadas nesse meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 242, 246 e 355; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0800247-18.2021.8.14.0075; TJPA, Apelação Cível nº 0800338-81.2021.8.14.0084.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
LIANE SENA SILVA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a Sra. Liane Sena informa que é servidora efetiva do Município de Alenquer, com vinculação funcional junto a Secretaria Municipal de Educação cuja ocupação do cargo é de professora, com lotação na E.M.E.I.F MARIA BARRETO VINHOTE desde o ano de 2020. Nesse período, atuou em uma turma de PRÉ – II, e cumpria uma jornada de 100 horas/aula, com um acréscimo de um terço de hora atividade dispostas no MEMORANDO RH-SEMED/PMA Nº 0168/2020.

Entretanto, em maio de 2021, a requerente através do MEMORANDO RHSEMED/PMA Nº 503/2021, deixou a turma de PRÉ – II e assumiu a turma do 1º ano do ensino fundamental na mesma unidade escolar, e com a mesma carga horária de trabalho exercida anteriormente.

Contudo, no início do mês de agosto de 2021, no retorno das férias escolares, a servidora foi verbalmente informada que não daria mais aula para a turma e que esta havia sido repassada para outra professora.

Afirma que a municipalidade não realizou qualquer tipo de aviso prévio ou apresentação formal do ato administrativo que pudesse determinar a retirada da turma que a requerente cumpria com a realização das aulas na unidade escolar onde estava lotada, repassando a responsabilidade para outra servidora sem nenhuma justificativa.

O Município de Alenquer, devidamente citado, não apresentou contestação conforme consta em certidão de ID 16096948, tendo o juízo decretado posteriormente à revelia da parte ré (ID 16096949 – Pág. 1).

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda e condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de sucumbência.

Irresignado, o Município de Alenquer interpôs recurso de apelação pugnando pela nulidade da sentença, por entender que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para alegar a ausência de intimação válida, visto que fora proferida citação no dia 17/08/2021, tendo o sistema registrado ciência automaticamente no dia 27/08/2021.

Frisa-se que nesta época, a Procuradoria Municipal estava sendo ainda cadastrada no PJe no Tribunal, mas sem o conhecimento do gestor e ainda fora cadastrado pessoa diversa, a qual não possui procuração na época para tal.

Além disso, ainda afirma a existência de prejuízo, tais como a inexistência de oportunidade de apresentar documentos e razões capazes de modificar a sentença.

Mesmo intimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 20571030.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia delineada pelo Município é sobre a nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais nas quais influenciaram no exercício de contraditório e a ampla defesa, bem como o cerceamento do contraditório e da ampla defesa no decorrer do trâmite processual.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

O Contraditório e a Ampla defesa são princípios que estão instituídos dentro do Conceito de Processo Legal no qual está disposto no art. 5, inciso LV da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A partir disso, observa-se que para todas as pessoas é válida a necessidade do devido processo legal. Assim, a oportunidade de seu exercício surge das condicionantes para tal.

Desse modo, a exordial por só não é considerada a origem da relação processual dentro do procedimento comum cível, na verdade, para que ocorra o estabelecimento da relação processual e assim nasça a oportunização da defesa é necessário a formação do processual, senão vejamos o art. 312 do Código de Processo Civil:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240
depois que for validamente citado.

Neste sentido, o mesmo livro estipula as modalidades de citações nas quais podem ser feitas mediante oficial de justiça, eletrônicas, cartas e editais. Contudo, tal explicação possui ordem de preferência sendo esta a inicial por meio eletrônico, sendo incluído nisto também as direcionadas a Fazenda Pública, senão vejamos:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações,
as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação

(...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo
deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Além disso, a Fazenda Pública não poderá alegar o desconhecimento da norma, visto que há necessidade de manutenção de seu cadastro perante o Poder Judiciário a fim de evitar arguição de ilegalidades no tange a apresentação de sua defesa nos processos judiciais.

O Ente Municipal alega que houve o cadastro errôneo de pessoa estranha ao processo na época dos fatos. Dessa forma, seria devido a devolução dos prazos processuais.

Entretanto, verifico que nos documentos acostados nos autos consta o cadastro em nome do Sr. Marcos Roberto da Cunha Nadalon proporcionado pelo email da própria procuradoria municipal, bem como de seu CPF, o seu email como gestor marcosnadalon@yahoo.com.br fornecidos no dia 21/04/2021, às 11:24h, sendo posteriormente confirmado pelo email do TJPa no dia 19/05/2021, às 15:28h

Neste sentido, o argumento não merece prosperar, visto que a causalidade fora proporcionada pela propria Fazenda Publica.

Compulsando os autos, destaco que, de acordo com o a aba “expedientes” do sistema PJe, verifica-se que a expedição eletrônica da referida decisão foi realizada em 17/08/2021, tendo a Procuradoria Jurídica do Município apelante registrado ciência da decisão em 27/08/2021. Contudo, permaneceu inerte.

Importa registrar que a citação do apelante acerca da referida ação ajuizada pela apelada aconteceu da mesma forma em que o apelante foi intimado da sentença ora recorrida. Portanto, é evidente que o município possuía conhecimento do processo.

Ademais, consta nos autos, ainda, uma certidão exarada pela Secretaria da Comarca de Alenquer atestando que o Município recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal (ID. 16096948), motivo pelo qual foi decretado sua revelia, nos termos da Decisão de ID. 16096949.

Diante da ausência de qualquer nulidade em relação à citação e à apreciação das preliminares de mérito, o Juízo julgou a ação de forma antecipada com fundamento no art. 355, I do CPC ao invés de utilizar o inciso II, logo deixando claro que não havia decretado qualquer revelia no curso do processo.

A partir da fundamentação do Juízo de cognição sobre a ausência de qualquer nulidade e da apreciação do mérito, fora verificado que os agentes públicos conseguiram comprovar perante os autos o seu direito e o Juízo determinou a procedência dos pedidos com base no livre convencimento motivado, fulcro nos art. 371 e 373 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, a Egrégia Corte se posiciona:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Verbas Salariais. Citação Eletrônica Válida. Manutenção da Sentença. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais devidas ao servidor público, referentes ao mês de outubro de 2016, além do terço constitucional de férias.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da citação realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe); e (ii) analisar a procedência do pedido de pagamento das verbas salariais pleiteadas.

3. A citação realizada via sistema PJe é válida e eficaz, conforme a Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, devendo as pessoas jurídicas de direito público acompanhar as intimações eletrônicas regularmente.

4. Configurada a revelia do ente público, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo correta a condenação ao pagamento das verbas salariais devidas.

5. Pedido subsidiário de pagamento via precatório rejeitado, pois o valor devido enquadra-se como de pequeno valor, sendo cabível a quitação via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, § 3º; 344; 246, § 1º; 496, § 3º, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante: REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800247-18.2021.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA PJE. CERTIDÃO FÉ PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de cerceamento de defesa: o apelante aponta que a sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida à revelia do recorrente no processo, sem ter nenhum documento comprovando que houve a citação inicial do município de Faro para se manifestar nos autos, ocorrendo apenas a citação já da sentença, havendo claro cerceamento de defesa.

II. No caso concreto, é possível verificar através do sistema PJE, na aba "expedientes", que o Município de Faro foi sim citado para contestar a ação, e teve pleno conhecimento de todo teor da decisão que consta a sua citação. Inclusive, consta da data que a expedição eletrônica foi realizada (02/12/2021), bem como a data que houve o registro da ciência pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro (13/12/2021) da decisão ao norte mencionada.

III. Além disso, destaco que esta comunicação processual foi realizada exatamente da mesma forma que a comunicação da sentença (a qual o apelante assevera que tomou conhecimento da ação), conforme consta no print da tela do PJE.

(...)

V. Entendo que o Município não foi citado apenas por ocasião da sentença, mas sim desde a decisão que determinou sua citação para apresentar contestação, não havendo que se falar que qualquer nulidade ou irregularidade relativas ao cerceamento de defesa. PRELIMINAR REJEITADA.

VI. No mérito, diante do fato de que a alegação do mérito é uma repetição das alegações da preliminar, a qual já foi apreciada, entendo ser desnecessário fundamentações complementares para também rejeitar o mérito.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800338-81.2021.8.14.0084 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta presente perante os autos que as alegações de nulidade de citação, bem como de cerceamento da Ampla Defesa e o Exercício do Contraditório não foram obstaculizadas, ao contrário, o Juízo a todo instante apreciou os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025